Tribunal: TJMT
Processo: 1011010-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo juízo de direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais no 1014465-90.2020.8.11.0041 movida em seu desfavor por GU HEE KANG que, no que tange a litisconsórcio passivo necessário, indeferiu o pedido, visto que se tratando de eventual dever do denunciado em indenizar, cabe ao Requerido, se condenado, o direito de regresso.
Sustenta a agravante, em resumo, que (i) o beneficiário da operação deve ser imediatamente chamado ao processo; (ii) a suspensão da decisão singular em nada prejudicaria o processo; (iii) são inúmeras engenharias sociais e golpes praticados por terceiros, figurando como vítimas os consumidores e as próprias Instituições Financeiras; (iv) o beneficiário foi qualificado e a denunciação à lide é medida necessária e determinada por lei; (v) além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa, e cumpre os princípios de celeridade e economia processual; (vi) tal fato possibilita que o banco percorra o caminho do dinheiro, ou seja, identifica a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação “supostamente” fraudulenta impugnada pelo cliente/autor; (vii) em caso de não cabimento da denunciação, alternativamente, deve ser aplicado o disposto no arts. 114, 338 e 339 do CPC/2015; (viii) em caso de eventual condenação do agravante nesse s autos, uma futura ação regressiva proposta em face do beneficiário também seria infrutífera já que de fato, aquela operação foi legítima.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, IX, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
O Agravante afirma que mediante uma série de políticas, jurídicas e institucionais, de combate à fraude, houve a identificação do beneficiário da transação financeira na qual houve alegação de fraude pelo cliente/autor, de modo que se apurou que o beneficiário da transação ora reclamada foi ROCHA DOS SANTOS & SANTOS LTDA ME.
Dessa forma, a seu ver, o beneficiário deveria ser integrado à lide para elucidar os fatos e serem efetivamente responsabilizados.
Não obstante, não há qualquer pertinência subjetiva de eventuais beneficiários da transação no que tange à averiguação da suposta falha na prestação de serviços.
Com efeito é o Agravante o sujeito que se apresenta como fornecedor do serviço, de modo que a ele incumbe, exclusivamente, integrar o polo passivo da demanda para que responder por eventual falha na prestação do serviço.
E, no caso concreto, verifica-se que se trata de ação fundada em relação de consumo, na qual a denunciação da lide é intervenção de terceiro expressamente proibida pela legislação consumerista, a teor do art. 88 do CDC.
Dessa forma, não há, nesse momento processual, qualquer elemento que refute a aplicação do mencionado dispositivo legal, pelo que a decisão agravada deve ser mantida.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =